Tribunal: STF
Processo: ARE 1496847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Reconsidero a decisão publicada em 14.06.2024 (e-Doc. 820) e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (CÓDIGO PENAL, ART. 157, § 2º, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DAS DEFESAS.



    PRELIMINAR. RECLAMO DE ELOMAR MARCOS AZEREDO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESRESPEITO ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DISPOSITIVO QUE VEICULA MERAS RECOMENDAÇÕES. CONSTATAÇÃO, ADEMAIS, REAFIRMADA EM JUÍZO.



    MÉRITO. PLEITO COMUM. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E SERVIDORES ESTATAIS RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU COM A IDENTIFICAÇÃO DOS ACUSADOS, CORROBORADAS PELOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO COLIGIDOS AO FEITO. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA, COM SEGURANÇA, A PRÁTICA DO ILÍCITO PELOS APELANTES. ELEMENTOS APTOS A EMBASAR O DECISUM. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL.



    IRRESIGNAÇÃO DO SOBREDITO SENTENCIADO. PREQUESTIONAMENTO. ABORDAGEM DA MATÉRIA POSTA EM DISCUSSÃO, COM EXPOSIÇÃO DE FUNDAMENTOS. SUFICIÊNCIA.



    REQUERIDO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA NOMEADA AO RÉU ANTES MENCIONADO EXCLUSIVAMENTE PARA APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS. VERBA DEVIDA.



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 1.457.319, Rel. Min. Gilmar Mendes, o ARE 848.616-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia e o ARE 1.462.154-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, Presidente, assim ementado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de roubo e extorsão. Autoria e materialidade. Reconhecimento fotográfico. Existência de outros elementos de prova. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente